Tribunal: TJES
Processo: 5007556-61.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007556-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE SOUZA QUEROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007556-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE SOUZA QUEROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TROCA DE CELA NÃO AUTORIZADA E DESOBEDIÊNCIA EM CONTEXTO DE SUBVERSÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Caique Souza Queiroz contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Execução Penal, que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave (troca de cela sem autorização e desobediência a ordens da administração penitenciária) e determinou a interrupção do prazo para a concessão de futuros benefícios executórios, fixando a data da infração como novo marco inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a conduta imputada ao reeducando configura falta grave ou se é atípica por ausência de dolo e de efetiva subversão da ordem interna; (ii) opera-se a desclassificação para infração de natureza leve com fulcro em regulamento administrativo estadual; e (iii) houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em decorrência da interrupção do prazo aquisitivo para benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria da infração disciplinar grave restaram demonstradas pelo procedimento administrativo disciplinar, instruído com o relatório de ocorrência e respaldado por depoimentos harmônicos de policiais penais. 4. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea, mormente quando a tese defensiva de mero equívoco resta isolada pela opção do apenado em exercer o direito ao silêncio. 5. A troca clandestina de alojamentos carcerários, efetuada de modo deliberada em contexto de insubordinação coletiva e resistência a ordens legítimas da equipe de segurança, extrapola a mera irregularidade administrativa e compromete de forma direta a segurança interna do estabelecimento. 6. Portarias ou normas de caráter estritamente administrativo estadual não possuem o condão de afastar ou sobrepujar a incidência da Lei de Execução Penal quando o comportamento se enquadra nas hipóteses de subversão da disciplina e desobediência fixadas na legislação federal. 7. A interrupção do prazo para progressão de regime e a fixação da data do fato como novo marco inicial constituem efeitos legais automáticos decorrentes da homologação de falta grave, inexistindo afronta aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão de primeiro grau que homologou a falta disciplinar de natureza grave e determinou os consectários legais.

Tese de julgamento
:

A permuta deliberada e não autorizada de celas por reeducando, realizada em cenário de insubordinação coletiva e descumprimento de ordens da equipe de segurança, configura falta disciplinar de natureza grave por subversão da ordem e desobediência, nos termos do artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal.

Atos normativos locais ou de natureza administrativa não detêm competência para afastar ou desclassificar infrações capituladas como graves pela Lei de Execução Penal quando preenchidos os requisitos da tipicidade federal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 39, II LEP, art. 50, I e VI Portaria SEJUS nº 332-S/2016, art. 48, V
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007556-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE SOUZA QUEROZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, t
rata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Caique Souza Queiroz
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Execução Penal em regime fechado

.

O provimento judicial impugnado homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave imputada ao reeducando
, consistente na troca de cela sem autorização e na desobediência às ordens da administração penitenciária

.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau determinou a interrupção do prazo para a concessão de futuros benefícios executórios, estabelecendo a data da infração como o novo marco inicial para a contagem dos lapsos

.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta a
atipicidade da conduta
como falta grave, sob as alegações de
ausência de dolo
e de efetiva
subversão da ordem interna da unidade prisional
.

Defende a necessidade de desclassificação da infração para falta de natureza leve, com base no artigo 48, inciso V, da Portaria SEJUS nº 332-S/2016, que prevê tal capitulação para o ato de adentrar em cela ou alojamento alheio sem autorização
.

Argumenta, ainda, a existência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo a reforma da decisão para afastar a homologação da falta grave e determinar o consequente restabelecimento do prazo aquisitivo
.

Pois bem. Como verificado na análise dos requisitos de admissibilidade, o recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos fixados na lei penal, devendo, portanto,
ser conhecido.

No mérito, contudo, a pretensão da defesa de obter a absolvição ou a desclassificação da infração não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

Pelo que consta dos autos, o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi regularmente instaurado para apurar falta grave ocorrida entre os dias 12 e 13 de abril de 2025, na Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV-III)
.

Os fatos narrados nos autos revelam que, durante revista estrutural realizada na galeria "Charlie", a policial penal Karollini Thebaldi determinou que os internos permanecessem sentados até o término do procedimento
.

Contudo, alguns detentos recusaram-se a cumprir a ordem emitida
.
O interno Rafael Mota Cassimiro liderou o tumulto, permanecendo de pé e dirigindo-se à servidora de forma totalmente desrespeitosa
.
A situação na galeria gerou um princípio de motim e o controle só foi reestabelecido após a intervenção do chefe de equipe, Alexander Martins, e diante da iminente necessidade de utilização de uma granada de contenção
.

Após o encerramento da revista estrutural, a equipe de segurança penitenciária constatou troca não autorizada de celas entre os detentos
.
O reeducando Rafael Mota Cassimiro, originalmente lotado na cela C-06, foi encontrado na cela C-01
.
Por sua vez, o ora agravante, Caique Souza Queiroz, que pertencia originalmente à cela C-01, realizou mudança clandestina e foi flagrado no interior da cela C-06
.
A permuta dos alojamentos ocorreu no momento do retorno dos presos da revista
.

Ao contrário do que se sustenta, a materialidade e a autoria da falta grave ficaram satisfatoriamente demonstradas pelo relatório de ocorrência administrativa nº 064/2025
.

Essa conclusão encontra amparo nos depoimentos firmes dos policiais penais Valdemiro Felix dos Santos e Alexander Nossa Martins, os quais foram
coerentes, harmônicos ao descreverem a dinâmica da infração disciplinar ocorrida na unidade prisional

.

Conforme os relatos dos agentes, durante revista estrutural na galeria "Charlie", o interno Rafael Mota Cassimiro liderou um tumulto e recusou-se a sentar, desobedecendo às ordens da equipe de segurança, o que exigiu a intervenção direta de Alexander Martins e a ameaça de uso de granada de contenção para cessar a insubordinação coletiva

.

Após o encerramento do procedimento, os servidores constataram que, aproveitando-se do momento de retorno da revista, ocorreu uma troca de celas deliberada e não autorizada entre os detentos, de modo que Rafael, originalmente alocado na cela C-06, foi flagrado na cela C-01, enquanto o agravante
Caique Souza Queiroz
, originalmente pertencente à cela C-01, transferiu-se clandestinamente para a cela C-06

Vale lembrar, os relatos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, servindo como meio idôneo de prova quando estão em perfeita harmonia com os demais elementos do processo
.

Quanto à tese defensiva de que teria ocorrido um mero equívoco ou um ingresso acidental em cela alheia, esta não encontra qualquer suporte no acervo probatório
.
O próprio apenado optou por exercer o direito ao silêncio durante a sua oitiva na esfera administrativa, deixando a versão da defesa isolada e desprovida de provas
.

Ademais, a organização e o controle das acomodações são pilares fundamentais para a manutenção da segurança carcerária, de modo que a alteração unilateral de alojamentos impede a fiscalização e compromete a disciplina da unidade
.

Na mesma medida, não assiste razão à defesa ao pleitear a desclassificação para falta leve com amparo no artigo 48, inciso V, da Portaria SEJUS nº 332-S/2016
. Ao contrário o que e sustenta,
a norma de caráter administrativo não tem o condão de afastar a incidência das disposições da Lei de Execução Penal quando a conduta extrapola uma simples irregularidade
.
No caso, a troca de celas foi realizada em um cenário de insubordinação carcerária, resistência coletiva às ordens legítimas e desobediência aos funcionários, o que atrai a incidência da lei federal
.

Ademais, a conduta praticada pelo reeducando amolda-se formalmente às hipóteses previstas no artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal
.
O ato de participar de um movimento de subversão da disciplina e o descumprimento do dever de obediência ao servidor público configuram uma falta de natureza grave
.

Como consequência legal e automática da homologação da falta grave, impõe-se a alteração da data-base e o reinício da contagem do prazo para a obtenção de futuros benefícios, como a progressão de regime, fixando-se o novo marco na data do cometimento da infração
.
Tal medida, aliás, decorre expressamente do texto legal, não se vislumbrando qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão homologatória proferida pelo juízo de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.